Tribunal: TJMT
Processo: 0000401-56.1997.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000401-56.1997.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA FILHO (APELADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), PAULO FERNANDES CARNEIRO DA SILVA - CPF: 328.771.881-91 (APELADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA BATISTA CARNEIRO DA SILVA - CPF: 432.260.431-53 (APELADO), CARLOS LEONCI0 DA SILVA (APELADO), ISRAEL CARNEIRO DA SILVA - CPF: 411.560.481-68 (APELADO), SERGIO ROBERTO - CPF: 304.587.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LURDES ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PROCESSO PARALISADO A PARTIR DE 15.08.2002, COM MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE APENAS EM 11.03.2019 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS AO BANCO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AQUELE QUE DÁ JUSTA CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO, AINDA QUE SOBREVENHA A EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA, DEVE RESPONDER PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. 1. A “
prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
” (STJ – Terceira Turma – REsp 1835174 MS 2019/0258715-6 – Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 05/11/2019 – DJe 11/11/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000401-56.1997.8.11.0055 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de
“Execução”
(Proc. nº 0000401-56.1997.8.11.0055 – Código 4432), ajuizada pelo apelante contra FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA FILHO, PAULO FERNANDES CARNEIRO DA SILVA, MARIA APARECIDA BATISTA CARNEIRO DA SILVA, CARLOS LEONCIO DA SILVA e ISRAEL CARNEIRO DA SILVA, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão exequenda, e, com fulcro nos arts. 487, II, e 924, IV, ambos do CPC, extinguiu o processo, condenando o Banco/exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 76430494 - Pág. 4).

O Banco/apelante combate apenas a condenação sucumbencial que lhe foi atribuída, especialmente a verba honorária em favor do patrono dos executados, pois, segundo diz, o ônus sucumbencial deve ser imputado integralmente a quem deu causa à propositura da ação executiva, ou seja, aos devedores/executados, ainda que, no decorrer da demanda, tenha sido decretada a prescrição intercorrente.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que o ônus sucumbencial seja atribuído aos executados/apelados, inclusive os honorários advocatícios (cf. Id. nº 76430497 - Pág. 7).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 76430152, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 31 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em razão da extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva (CPC, arts. 487, II, e 924, IV), o MM. Juiz condenou o exequente/apelante Banco do Brasil S.A. ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, o que inclui os honorários advocatícios em favor do patrono dos executados, fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 76430494 - Pág. 4).

Sucede, porém, que, recentemente, o eg. STJ pacificou o entendimento de que “
a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
” (STJ – Terceira Turma – REsp 1835174 MS 2019/0258715-6 – Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 05/11/2019 – DJe 11/11/2019).

Eis a ementa do voto condutor:

EMENTA: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). ART. 85 DO CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial proposta contra o cliente do advogado que recorre em nome próprio. 2. Controvérsia em torno da possibilidade de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso de extinção do processo de execução pela prescrição intercorrente. 3. Apesar da dicção do art. 85 do CPC, nem sempre o "vencedor" e o "vencido" são, respectivamente, os únicos sujeitos passíveis de serem credores e devedores de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes. 5. "O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide" (REsp 303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209). 6.
Caso concreto em que a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ – Terceira Turma – REsp 1835174 MS 2019/0258715-6 – Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 05/11/2019 – DJe 11/11/2019).

Com efeito, a premissa se aplica perfeitamente ao presente caso, visto que a prescrição intercorrente se deu em razão da suspensão da tramitação processual a partir de 15.08.2002 justamente em razão da ausência de bens penhoráveis (cf. Id. nº

76430031), mas, tenha ou não pleiteado a suspensão do processo enquanto diligenciava a localização de bens, o Banco/exequente só veio a se manifestar no feito em 11.03.2019 (cf. Id. nº 76430048 - Pág. 2), ou seja, mais de uma década depois, quando já havia decorrido o prazo quinquenal da pretensão executiva.

Todavia, conforme já proclamou o eg. STJ, mesmo a relapsia processual do exequente – cujo abandono da causa se deu por inescusável culpa dos próprios devedores, já que o ânimo do exequente foi abatido em grande medida pela frustração das tentativas de localização de bens penhoráveis –, não exclui o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu justa causa à propositura da ação e, consequentemente, à instauração onerosa do processo judicial, deve responder pelos ônus financeiros daí decorrentes. Nada mais justo!

Isto posto, dou provimento ao recurso, para inverter o ônus sucumbencial, atribuindo aos devedores/executados/apelados a responsabilidade exclusiva pelo pagamento de custas e despesas processuais, inclusive dos honorários advocatícios em favor do patrono do Banco/apelante, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021